Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724220-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LEITE FERREIRA FILHO AGRAVADO: RALPH CAMPOS SIQUEIRA DECISÃO 1. Retire-se de pauta. O executado agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 17778644, fls. 86-7) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos físicos (2015.01.1.012092-8), em que constituído o título judicial e a suspensão, sine die, do processo, sob o fundamento de desnecessidade da diligência, ante a digitalização e inclusão dos documentos necessários nos autos eletrônicos. Observo, contudo, que, consoante informação do agravado, comprovada nos autos (id 23359366), o processo principal foi extinto, em razão do pagamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR